Tribunal: TJBA
Processo: 8033199-27.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033199-27.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO AGRAVADO: ALESSANDRO ASSIS DE OLIVEIRA Advogado(s):PEDRO PEZZATTI FILHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INCIDENTE DE FALSIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 724/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença de ação civil pública sobre expurgos inflacionários. O agravante alega, entre outras matérias, a falsidade do extrato bancário, a ilegitimidade ativa do exequente e a necessidade de prévia liquidação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em analisar o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir: (i) a autenticidade de documento, quando já julgado improcedente o incidente de falsidade; (ii) a legitimidade ativa de poupador não associado ao IDEC; e (iii) a necessidade de liquidação de sentença e o excesso de execução. III. Razões de decidir 3. Julgado improcedente o incidente de falsidade documental, com condenação do arguente por litigância de má-fé, a matéria não pode ser reavivada em sede de exceção de pré-executividade, prevalecendo, até ulterior decisão recursal, a presunção de veracidade do documento. 4. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 724, os poupadores detêm legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários, independentemente de serem associados à entidade que propôs a ação. 5. A apuração do valor devido em execuções de expurgos inflacionários pode ser realizada por meros cálculos aritméticos, não se exigindo prévia liquidação de sentença. A discussão sobre excesso de execução, por demandar dilação probatória, deve ser travada em impugnação ao cumprimento de sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade não é a via adequada para rediscutir matéria de fato já decidida em incidente de falsidade, nem para alegar questões que demandem dilação probatória, como o excesso de execução. 2. A legitimidade ativa de poupadores para executar individualmente sentença coletiva sobre expurgos inflacionários, mesmo não sendo associados ao IDEC, é matéria pacificada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 724)." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 724. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8033199-27.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado ALESSANDRO ASSIS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto